Tribunal: TJES
Processo: 0029921-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PERCENTUAL A SER RETIDO E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO POR MERO LAPSO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1
) Em relação ao montante a ser restituído ao autor/embargado, trata-se de matéria devidamente examinada, com a conclusão de que a definição do percentual deve ser casuística e levar em conta os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as ora embargantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, do que não se desincumbiram.

2)
Não houve insurgência em relação ao termo inicial da correção monetária sobre o montante a ser restituído, porquanto defendida pelas ora embargantes, tão somente, a aplicação da Taxa SELIC na quantificação dos juros de mora, vedando-se a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Com isso, por mero lapso foi determinada a incidência de correção monetária a partir do desembolso, razão pela qual a orientação contida na sentença – incidência de correção monetária a partir da citação – deveria ter sido mantida, sob pena de
reformatio in pejus
.

3)
Conquanto seja descabida a pretendida rediscussão da matéria, por ter sido examinada por este Órgão Colegiado, foi levado em consideração no julgamento, à luz dos aspectos quantitativo e qualitativo analisados, que o autor/embargado obteve êxito nos dois pedidos de maior relevância (revisão contratual e restituição de valores), restando vencido, tão somente, quanto ao pedido de condenação das requeridas/embargantes ao pagamento de multa por inadimplemento contratual, não se caracterizando a sucumbência recíproca e, muito menos, o decaimento da parte requerida de parte mínima do pedido.

4)

Ainda que se entenda equivocada tal orientação, estar-se-ia diante de
error in judicando
, a ensejar a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento, e não de vício a sujeitar o julgado à correção mediante embargos de declaração.c

5
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos modificativos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029921-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA e outros (2)

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PERCENTUAL A SER RETIDO E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO POR MERO LAPSO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1
) Em relação ao montante a ser restituído ao autor/embargado, trata-se de matéria devidamente examinada, com a conclusão de que a definição do percentual deve ser casuística e levar em conta os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as ora embargantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, do que não se desincumbiram.

2)
Não houve insurgência em relação ao termo inicial da correção monetária sobre o montante a ser restituído, porquanto defendida pelas ora embargantes, tão somente, a aplicação da Taxa SELIC na quantificação dos juros de mora, vedando-se a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Com isso, por mero lapso foi determinada a incidência de correção monetária a partir do desembolso, razão pela qual a orientação contida na sentença – incidência de correção monetária a partir da citação – deveria ter sido mantida, sob pena de
reformatio in pejus
.

3)
Conquanto seja descabida a pretendida rediscussão da matéria, por ter sido examinada por este Órgão Colegiado, foi levado em consideração no julgamento, à luz dos aspectos quantitativo e qualitativo analisados, que o autor/embargado obteve êxito nos dois pedidos de maior relevância (revisão contratual e restituição de valores), restando vencido, tão somente, quanto ao pedido de condenação das requeridas/embargantes ao pagamento de multa por inadimplemento contratual, não se caracterizando a sucumbência recíproca e, muito menos, o decaimento da parte requerida de parte mínima do pedido.

4)

Ainda que se entenda equivocada tal orientação, estar-se-ia diante de
error in judicando
, a ensejar a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento, e não de vício a sujeitar o julgado à correção mediante embargos de declaração.

5
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lorenge S/A Participações
e
Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda.
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 11580828) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação
cível
que interpôs, assim como à interposta por
Daniel Sathler Coutinho Monteiro
.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha na presente “
ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel c/c restituição
” ajuizada pelo embargado em desfavor das embargantes, a fim de:
(i)
reduzir para 10% o percentual a ser retido pelas requeridas, a incidir sobre o valor total pago, o que resulta na restituição da quantia de R$ 72.310,01 (setenta e dois mil trezentos e dez reais e um centavo) ao autor;
(
i
i)
definir a data do trânsito em julgado da sentença como o marco inicial da incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído ao autor;
(i
i
i)
determinar que o valor a ser restituído ao autor seja monetariamente corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até o trânsito em julgado e, a partir de então, incidam juros moratórios pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária; e ainda
(i
v
)
redimensionar os ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

Em suas razões recursais (Id 11830198), sustentam as embargantes que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
não explicitou o motivo pelo qual adotou percentual de retenção (10%) diferente do postulado (25%);
(ii)
determinou a incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído a partir da data do desembolso, e não a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, conforme seria mais justo e proporcional, haja vista não terem dado causa a rescisão do contrato; e
(iii)
quanto aos ônus sucumbenciais ao reconhecer a sucumbência mínima do embargado.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

1.
Restituição de valores.
Percentual a ser retido
.

Alegam as embargantes ser omisso o julgado por “
não explicitar o motivo pelo qual adotou o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento
” (Id 11830198, p. 2), ao dar provimento ao recurso do embargado a fim de que fosse reduzido ao patamar de 10%.

Diferentemente do alegado, constou do voto condutor, mediante razões de decidir enunciadas em termos nítidos e ordenados, os fundamentos pelos quais foi definido o percentual a ser retido,
in litteris
:

“(...) A definição do percentual a ser retido deve ser casuística e levar em conta os prejuízos comprovadamente suportados e, na espécie, inexiste qualquer prova dos gastos a que se referem os itens “a” a “e” acima discriminados, o que torna descabido presumir que o percentual de 25% seria razoável e suficiente para compensá-los.

De mais a mais, verifico que os itens acima ostentam previsões genéricas, que deixam a definição de seu valor inteiramente ao alvedrio das requeridas, o que viola o disposto no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral.

E ainda: tendo a desistência do autor ocorrido em data próxima a de entrega do imóvel, há de se presumir a sua revenda a outro interessado, em perfeito estado de conservação, não se identificado vultosos prejuízos – máxime porque incomprovados – que justifiquem a retenção de 25% determinada na sentença”.

Portanto, a definição do percentual deve ser casuística e levar em conta os prejuízos
comprovadamente suportados
, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as ora embargantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, do que não se desincumbiram.

Em consulta ao acervo jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, considero ser ainda predominante o entendimento de que o cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente vendedor, na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do adquirente,
deve partir da
comprovação d
as despesas administrativas com

divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o
bem
imóvel e
sua
eventual utilização pelo comprador
, sendo desimportante a eventual desvalorização do bem imóvel e, em seu recurso de apelação, limitaram-se as embargantes a arrolar, genericamente, a natureza das despesas alegadamente decorrentes da rescisão do contrato (tributárias, publicitárias etc.).

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

2.
Termo inicial de incidência da correção monetária

Em seguida, alegam as embargantes a omissão do julgado no que se refere ao termo inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído, ao determinar que incida desde o desembolso, e não sobre a data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81.

Assiste parcial razão às embargantes quanto ao ponto, ainda que a reconheça mediante outros fundamentos. Explico.

Da reanálise das razões expostas pelas partes em seus respectivos recursos de apelação, verifico que não houve insurgência em relação ao termo inicial da correção monetária sobre o montante a ser restituído, porquanto defendida pelas ora embargantes, tão somente, a aplicação da Taxa SELIC na quantificação dos juros de mora, vedando-se a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sobredita tese, como dito alhures, foi albergada por este Órgão Colegiado, todavia,
por mero lapso foi determinada a incidência de correção monetária a partir do desembolso
, o que, repito, não foi postulado por qualquer das partes, razão pela qual a orientação contida na sentença – incidência de correção monetária
a partir da citação
(fl. 216) – deveria ter sido mantida, sob pena de
reformatio in pejus
.

Logo, muito embora descaiba falar em omissão em relação ao ponto, já que a questão foi dirimida no julgamento ao se determinar a incidência de correção monetária desde o desembolso, inegavelmente são oportunos os
embargos de declaração
para corrigir a mácula decorrente da indevida modificação de seu marco inicial, haja vista a ausência de inconformismo de qualquer das partes neste particular.

Com tais considerações, torna-se cabível, em relação ao ponto, a pretendida atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso.

3.
Distribuição dos ônus sucumbenciais

Por fim, alegam as embargantes que não haveria substrato fático ou jurídico para se reconhecer a sucumbência mínima do autor, porquanto, ao contrário, foi delas – embargantes – a sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Sobre o ponto, assim fiz do voto condutor:

“Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo, quanto o aspecto jurídico em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No tocante ao
aspecto quantitativo
, foram julgados procedentes ambos os pedidos de maior relevância (rescisão contratual e restituição de valores pagos), ainda que o segundo apenas parcialmente; ao seu turno, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), o resultado da análise não será diverso, por terem sido acolhidos os pedidos relevantes, o que, a meu ver, resulta na hipótese do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, ou seja,
decaimento de parte mínima do pedido pela parte adversa
.”

Conquanto seja descabida a pretendida rediscussão da matéria, por ter sido examinada por este Órgão Colegiado, conforme trechos acima transcritos, foi levado em consideração no julgamento, à luz dos aspectos quantitativo e qualitativo analisados, que o autor/embargado obteve êxito nos dois pedidos de maior relevância (revisão contratual e restituição de valores), restando vencido, tão somente, quanto ao pedido de condenação das requeridas/embargantes ao pagamento de multa por inadimplemento contratual, não se caracterizando a sucumbência recíproca em igual proporção como havia sido determinado na sentença (sobretudo, após o desfecho em sede recursal) e, muito menos, o decaimento da parte requerida de parte mínima do pedido.

Ainda que se entenda equivocada tal orientação, estar-se-ia diante de
error in judicando
, a ensejar a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento, e não de vício a sujeitar o julgado à correção mediante embargos de declaração.

4. Conclusão

Com tais considerações,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes
dou parcial
provimento
, atribuindo-lhes excepcionalmente efeitos modificativos, apenas para determinar que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao autor/embargado incida a partir da data da citação, tal qual constou da sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.